Tribunal: TJDFT
Processo: 0752231-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752231-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GELO CAPITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA AGRAVADO: EMPAC AGRO INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GELO CAPITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA em face de decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700469-84.2024.8.07.0004, determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados. Aduz que, após a realização de penhora de valores nos autos, o Juízo de origem teria determinado a expedição de alvará para levantamento dos valores, contudo, teria deixado de observar que estaria pendente o julgamento de Embargos à Execução, o qual estaria em fase de produção de provas. Sustenta que existiria relação de prejudicialidade entre o processo principal e os Embargos à Execução, razão pela qual o numerário bloqueado deveria permanecer em conta vinculada ao Juízo até o julgamento definitivo dos Embargos. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do levantamento dos valores bloqueados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e manutenção dos valores bloqueados em conta judicial até o julgamento dos Embargos à Execução. Preparo recolhido no ID 67050036 e ID 67050037. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo as decisões agravadas proferidas nos ID’s 215005407 e 216345319 dos autos originários: Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por EXECUTADO: GELO CAPITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA, objetivando desconstituir o bloqueio que incidiu sobre a conta de titularidade da parte executada, sob a alegação de impenhorabilidade. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos rechaçando os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. No caso em apreço, a despeito dos argumentos aventados pelo impugnante/executado, este desicumbiu-se de seu mister e não aventou as hipóteses previstas no art. 854, § 3o, incisos I e II do NCPC. Ademais, a conta corrente empresarial não é alcançada pela impenhorabilidade do art. 833, X. A esse respeito já se manifestou o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO - ART. 513, §1o, CPC - VERBA ALIMENTAR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PENHORA - BACENJUD E RENAJUD - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA EMPRESARIAL - CABIMENTO - RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS - POSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA - INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA. (...) 2. A impenhorabilidade determinada pelo inciso X do art. 833 do CPC se refere às quantias depositadas em caderneta de poupança, não havendo se falar em extensão da impenhorabilidade para o montante localizado em conta corrente empresarial. (Acórdão n.1082241, 07122410320178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 23/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há alusão, também, de que o bloqueio resultaria em obstáculo intransponível ao exercício da atividade empresarial e/ou recaiu sobre montante destinado ao pagamento de funcionários, uma vez que nada disso foi comprovado nos autos. Vejamos como já se manifestou o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO SEM RECUSA EM SEU ENDEREÇO POR TRÊS VEZES. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. (...) 4. Afasta-se a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados da pessoa jurídica se não demonstrado destinarem-se ao pagamento de funcionários e quando o seu valor não evidencia obstáculo intransponível ao exercício da atividade empresarial da agravante. (Acórdão n.1055211, 07114442720178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse contexto, entendo que a constrição não alcançou importância impenhorável e nem remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e indefiro a desconstituição do bloqueio/penhora requerida. Preclusão esta decisão, expeça-se alvará em favor do exequente. (grifo do original) Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão exarada nos autos, alegando, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade, vício(s) discriminado(s) no art. 1.022 do CPC, e objetivando efeitos modificativos ao recurso. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante. Com efeito, via estreita dosembargosdedeclaração, recurso defundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. No caso, em verdade, pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida pela referida decisão o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Ora, o inconformismo da parte com o que foi decidido deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no decisum, in casu, inexistentes. Ressalto que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo. Por esse motivo, não impedem o prosseguimento da execução, inclusive nas medidas constritivas de bens. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. Preclusa a decisão ID215005407, expeça-se alvará, conforme determinado. O art. 919, caput e § 1o, do CPC, enuncia o seguinte: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Como se vê, em regra, os Embargos à Execução não possuem efeito suspensivo, a não ser que haja o deferimento deste pelo Juízo, no caso de verificados preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida. A ausência de efeito suspensivo aos Embargos implica não haver qualquer obstáculo ao prosseguimento normal do feito executivo, inclusive dos atos expropriatórios e do levantamento de valores. Em análise aos Embargos à Execução de no 0704728-25.2024.8.07.0004, verifico que os Embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, não tendo a parte executada se insurgido da decisão, o que acarretou a preclusão da matéria (CPC, art. 507). Dessa forma, inexiste qualquer óbice legal para que haja o levantamento pelo exequente dos valores bloqueados no feito principal. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PENHORA DE VALORES SEM IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PEDIDO DE AGUARDO DO DESTINO DO VALOR CONSTRITO ATÉ SOLUÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. DEFESA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO COMPLEXA. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL POR CONTRATO DE TRESPASSE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A suspensão da execução é prevista no art. 921, CPC. A regra é que os embargos à execução não tenham efeito suspensivo (art. 919, CPC), podendo o juiz, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Na hipótese sob exame, além de não ter havido oportuna impugnação à penhora e nem a concessão de efeito suspensivo aos embargos, por ausência de garantia do juízo, à luz do art. 919, CPC; a decisão impugnada somente autorizou a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada após a preclusão, não havendo, portanto, imediata liberação da quantia referente à duplicata mercantil não adimplida. 3. A ausência de impugnação à penhora, no prazo legal, e não tendo havido a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, não garantido na forma do art. 919, CPC, ocorreu a preclusão temporal para a prática do ato, devendo-se, assim, ser mantida decisão que determinou a expedição, em favor do exequente do alvará de levantamento dos valores constritos. 3.1. O fato de existir embargos à execução no qual se discute a validade do título, todavia sem efeito suspensivo, não obsta o prosseguimento da execução. 3.2. As discussões em sede de exceção de pré-executividade são estreitas e limitadas às matérias de ordem pública, devendo, portanto, os questionamentos acerca de alienação fraudulenta do estabelecimento por contrato de trespasse, por coexistência no mesmo endereço das empresas e suposta sucessão empresarial, ser apreciados na via adequada, de cognição em maior amplitude. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1868503, 0711709-82.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Em se tratando de embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo, a execução deve seguir seu curso, sem prejuízo da prática de atos tipicamente executivos, como o levantamento, pelo credor, de valores depositados em Juízo. 2. A execução de título extrajudicial é definitiva, razão pela qual não se exige caução para levantamento dos valores penhorados. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1825609, 0726884-53.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.) (grifei) Não vislumbro, assim, em análise perfunctória e não exaurível, a probabilidade do direito vindicado. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Ao agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2024 17:42:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador